Tribunal: STJ
Processo: 0053511-13.2010.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941605 - PE
(2025/0183033-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CLICHERIA PECOREL LTDA
ADVOGADOS
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADA
: LORENA COÊLHO GANTOIS MASSA - PE021433
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 06b84058-6d07-4085-b86d-e619b133f081

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941605 - PE (2025
/0183033-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CLICHERIA PECOREL LTDA
ADVOGADOS
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263

FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
EMBARGADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADA
: LORENA COÊLHO GANTOIS MASSA - PE021433
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLICHERIA
PECOREL LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 252):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE.
INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "A ausência de recolhimento das custas
devidas ao Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a intimação da parte
agravante para realizar o seu recolhimento, na forma do § 2o do
do
art. 1.007
Documento eletrônico VDA53319752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:14
Código de Controle do Documento: fc4e1bfd-3227-4257-8b80-46a85fbe66b9

Código de Processo Civil, importa no não conhecimento do recurso em razão da
deserção" (AgInt no RMS 74407/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
).
27/11/2024,
2/12/2024.
2. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que "a decisão restou omissa
ao não enfrentar a alegação da Embargante de que não fora apreciado previamente o pedido
de dilação de prazo para o recolhimento do preparo local" (e-STJ fl. 263). Ao final, requer
o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes.
Não houve impugnação.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão embargado manteve a decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em virtude da deserção. Eis os termos da
fundamentação (e-STJ fls. 253/256):
O recurso especial foi interposto contra acórdão do TJPE, que deu provimento à
apelação do ente municipal, para anular a sentença que julgou procedentes os
embargos à execução fiscal, haja vista a inobservância da Súmula 392 do STJ.
Intimado para complementar o preparo "no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do
§ 2o, do
sob pena de deserção" (e-STJ fls. 169/170), a
art. 1.007,
CPC/2015,
parte recorrente peticionou requerendo a dilação desse prazo (e-STJ fl. 172).
Nesse contexto, o recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem (e-
STJ fls. 174/175).
Pois bem.
O STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte
Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente
preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma
visível e legível, sob pena de deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
[...]
Ademais, "A ausência de recolhimento das custas devidas ao Superior Tribunal
de Justiça, mesmo após a intimação da parte agravante para realizar o seu
recolhimento, na forma do § 2o do
do Código de Processo Civil,
art. 1.007
importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção" (AgInt no RMS
74407/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJEN de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Documento eletrônico VDA53319752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:14
Código de Controle do Documento: fc4e1bfd-3227-4257-8b80-46a85fbe66b9

No tema, destaco, ainda:
[...]
Na hipótese, verificada a insuficiência do preparo, a parte recorrente foi intimada
para complementá-lo no prazo previsto no
§ 2o, do CPC (e-STJ fls. 169
art. 1.007,
/170), porém, limitou-se a requerer a dilação do prazo.
Sendo assim, deve ser reconhecida a deserção do recurso especial, mantendo-se a
decisão ora agravada.
Verifica-se que a questão do pedido de dilação de prazo foi
considerada na motivação do acórdão embargado, porém, não afastou a conclusão acerca
da deserção do recurso especial.
Ressalte-se que, na própria decisão de inadmissibilidade, o Tribunal
de origem apreciou o pedido de dilação de prazo antes do exame da admissibilidade do
recurso especial, indeferindo-o por não vislumbrar justa causa. Contudo, na oportunidade
de impugná-lo, por meio do agravo em recurso especial, a parte não deduziu argumentação
na tentativa de demonstrar o justo motivo para o pleito, de forma que resta impedida nova
análise acerca da existência de razões para a dilação do prazo.
E, acrescente-se que o mero pedido de dilação não interrompe o
prazo processual, por ausência de previsão legal, haja vista que o Código de Processo Civil,
nas hipóteses em que tratou da interrupção de prazo, o fez expressamente.
Ademais, destaque-se que "O julgador não está 'obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As
proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de
acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto' (AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
"
AREsp 1344268/SC,
14/2/2019)
(AgInt no REsp 1985055/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
).
22/8/2022,
24/8/2022.
As omissões invocadas pela parte embargante manifestam o
seu inconformismo com o
embargado e repisam argumentos dantes suscitados,
decisum
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA53319752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:14
Código de Controle do Documento: fc4e1bfd-3227-4257-8b80-46a85fbe66b9

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no
do
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
CPC/2015,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.2. No caso, não se
verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.3. Não podem ser acolhidos
embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado
combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.4. Embargos de declaração
rejeitados.(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1666390/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021)
Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/12/2025 15:50:14
Código de Controle do Documento: fc4e1bfd-3227-4257-8b80-46a85fbe66b9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.605 / PE
Número Registro: 2025/0183033-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00304269520108170001 00535111320108170001 304269520108170001 535111320108170001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLICHERIA PECOREL LTDA
ADVOGADOS : IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADA
: LORENA COÊLHO GANTOIS MASSA - PE021433
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLICHERIA PECOREL LTDA
ADVOGADOS
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA - PE025227
EMBARGADO : MUNICIPIO DO RECIFE
ADVOGADA
: LORENA COÊLHO GANTOIS MASSA - PE021433
TERMO
Documento eletrônico VDA54843902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: d5a65479-b3e3-4edb-8c9d-a2793f7cb7c2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: d5a65479-b3e3-4edb-8c9d-a2793f7cb7c2